Tribunal: TJBA
Processo: 0064747-63.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064747-63.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO CUNHA ARCANJO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATOS DE PREPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA ARCANJO contra CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S.A., decorrente de atropelamento ocorrido em 13 de maio de 2005, na Estrada do Aeroporto, em Salvador/BA, quando a autora foi atingida por veículo conduzido por preposto da ré. A sentença julgou procedente em parte os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais e R$ 832,36 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente capaz de afastar ou reduzir a responsabilidade civil da empresa apelante; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado para danos morais e materiais encontra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos danosos praticados por seus prepostos é objetiva, conforme arts. 932, III, e 933 do Código Civil, independendo da comprovação de culpa do empregador, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do preposto e o dano causado a terceiro.

4. A apelante não logrou demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, pois o depoimento do condutor do veículo apresentou versões divergentes entre o boletim de ocorrência e o depoimento judicial, não sendo suficiente para romper o nexo causal.

5. O fato de a vítima estar caminhando pela beira da pista não caracteriza, por si só, conduta culposa exclusiva, especialmente considerando que o local do acidente não dispunha de adequada infraestrutura para pedestres.

6. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não tendo a apelante produzido prova suficiente que demonstrasse culpa exclusiva da vítima.

7. Não restou configurada culpa concorrente, pois não foi demonstrada conduta culposa relevante da vítima que justifique a aplicação do art. 945 do Código Civil.

8. Os danos materiais no valor de R$ 832,36 encontram-se plenamente justificados mediante documentação idônea que comprova despesas efetivamente suportadas em decorrência do acidente, incluindo medicamentos e transporte para tratamento médico.

9. O valor de R$ 12.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional, considerando a extensão das lesões sofridas (fratura do úmero e tornozelo esquerdo), o tempo de recuperação, o sofrimento físico e psíquico experimentado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica pelos atos de seus prepostos é objetiva, dispensando a comprovação de culpa do empregador. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima em acidentes de trânsito deve ser demonstrada de forma cabal e inequívoca, não sendo suficientes versões divergentes ou unilaterais dos envolvidos. 3. Os danos materiais exigem prova cabal de sua ocorrência mediante documentação idônea que comprove o nexo causal entre o evento danoso e as despesas suportadas. 4. A indenização por danos morais deve considerar a extensão das lesões, o sofrimento experimentado e as circunstâncias específicas do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 932, III, e 933 do Código Civil; art. 373, II, do Código de Processo Civil; art. 945 do Código Civil; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 11352831320168260100, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 25/10/2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 60061168320158130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 29/08/2024; TJ-BA, APL nº 00012608520118050043, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16/06/2020; Súmula nº 362 do STJ; Súmula nº 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0064747-63.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
CEMITÉRIO PARQUE SALVADOR S.A.
e Apelada
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA ARCANJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)